Tribunal: TJBA
Processo: 8033123-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033123-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

AGRAVADO: EDUARDO SANTANA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
LUCAS BARBOSA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que proveu Agravo de Instrumento para revogar tutela de urgência que havia limitado descontos de crédito consignado em folha de pagamento, com base na Lei do Superendividamento. A parte embargante sustenta a existência de vícios no julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de: (i) omissão, por supostamente não ter enfrentado as teses de inconstitucionalidade do Decreto nº 11.567/2023 e de violação ao Decreto Estadual nº 17.251/2016; e (ii) contradição, ao revogar integralmente a decisão liminar.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma de uma decisão com a qual a parte discorda.

4. Não há omissão quanto à tese de inconstitucionalidade, pois o acórdão abordou expressamente a matéria, consignando a impossibilidade de sua análise para evitar a supressão de instância.

5. Inexiste omissão sobre a norma estadual, uma vez que, ao afastar a premissa central que fundamentou a liminar (aplicabilidade da Lei do Superendividamento aos contratos em questão), a análise da legislação local tornou-se secundária para o julgamento do recurso.

6. Não se configura a contradição, pois a revogação total da tutela de urgência é uma consequência lógica e coerente da fundamentação adotada, que afastou a probabilidade do direito que sustentava a liminar em sua origem.

7. A argumentação do embargante denota nítido inconformismo com o resultado do julgamento e uma tentativa de reexame do mérito, finalidade à qual não se destinam os embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Decreto nº 11.567/2023; Decreto nº 11.150/2022; Decreto Estadual nº 17.251/2016.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
o recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01